Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-88.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008311-88.2025.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, ajuizada para obtenção de contrato bancário relacionado a descontos indicados em extratos do INSS, na qual se reconheceu a presença de interesse processual, diante da comprovação da relação jurídica e do prévio requerimento administrativo não atendido.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais; (ii) afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) afastar o reconhecimento de pretensão resistida; e (iv) reconhecer que a apresentação posterior dos documentos, inclusive a informação sobre contrato apontado como inexistente, afastaria a necessidade da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação autônoma de exibição de documentos é adequada para a obtenção de contrato bancário necessário à análise de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira; (ii) estabelecer se o requerimento administrativo prévio, seguido da inércia do banco, configura pretensão resistida e interesse de agir; e (iii) determinar se a instituição financeira deve suportar custas processuais e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, ainda que apresente documentos no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, segue o procedimento comum do art. 318 do CPC e é adequada à obtenção de contrato bancário necessário à análise da relação jurídica mantida entre consumidor e instituição financeira.
5. O interesse processual se configura quando a relação jurídica é demonstrada por extratos do INSS que indicam descontos vinculados ao banco réu e o prévio requerimento administrativo é comprovado nos autos.
6. A instituição financeira não pode invocar eventual custo do serviço quando deixa de indicar previamente ao consumidor o valor devido ou a forma de pagamento.
7. A inércia do banco diante de solicitação administrativa idônea caracteriza pretensão resistida, pois não se exige que o consumidor percorra outros canais internos para obter documentos integrantes da própria relação contratual.
8. O dever de informação da instituição financeira decorre da boa-fé objetiva, da cooperação contratual e do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A apresentação dos documentos apenas em juízo confirma a necessidade da demanda e atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
10. A apresentação posterior de parte dos contratos não afasta a sucumbência, pois demonstra que os documentos estavam acessíveis à instituição financeira e poderiam ter sido fornecidos administrativamente.
11. O banco deve informar de modo claro e tempestivo, ainda na via extrajudicial, eventual inexistência de contrato, não apenas após a judicialização da controvérsia.
12. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o art. 85, § 2o, do CPC, encontra-se dentro dos limites legais e guarda relação com o resultado da demanda.
13. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ, observada a assistência judiciária.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 318 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.349.453/MS; STJ, Tema n. 1.059; TJMT, N.U 1041793-19.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008311-88.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BATISTA - CPF: 056.045.401-53 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, ajuizada para obtenção de contrato bancário relacionado a descontos indicados em extratos do INSS, na qual se reconheceu a presença de interesse processual, diante da comprovação da relação jurídica e do prévio requerimento administrativo não atendido.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais; (
ii
) afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (
iii
) afastar o reconhecimento de pretensão resistida; e (
iv
) reconhecer que a apresentação posterior dos documentos, inclusive a informação sobre contrato apontado como inexistente, afastaria a necessidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a ação autônoma de exibição de documentos é adequada para a obtenção de contrato bancário necessário à análise de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira; (
ii
) estabelecer se o requerimento administrativo prévio, seguido da inércia do banco, configura pretensão resistida e interesse de agir; e (
iii
) determinar se a instituição financeira deve suportar custas processuais e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, ainda que apresente documentos no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, segue o procedimento comum do art. 318 do CPC e é adequada à obtenção de contrato bancário necessário à análise da relação jurídica mantida entre consumidor e instituição financeira.

5. O interesse processual se configura quando a relação jurídica é demonstrada por extratos do INSS que indicam descontos vinculados ao banco réu e o prévio requerimento administrativo é comprovado nos autos.

6. A instituição financeira não pode invocar eventual custo do serviço quando deixa de indicar previamente ao consumidor o valor devido ou a forma de pagamento.

7. A inércia do banco diante de solicitação administrativa idônea caracteriza pretensão resistida, pois não se exige que o consumidor percorra outros canais internos para obter documentos integrantes da própria relação contratual.

8. O dever de informação da instituição financeira decorre da boa-fé objetiva, da cooperação contratual e do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A apresentação dos documentos apenas em juízo confirma a necessidade da demanda e atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

10. A apresentação posterior de parte dos contratos não afasta a sucumbência, pois demonstra que os documentos estavam acessíveis à instituição financeira e poderiam ter sido fornecidos administrativamente.

11. O banco deve informar de modo claro e tempestivo, ainda na via extrajudicial, eventual inexistência de contrato, não apenas após a judicialização da controvérsia.

12. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o art. 85, § 2o, do CPC, encontra-se dentro dos limites legais e guarda relação com o resultado da demanda.

13. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ, observada a assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 318 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS; STJ, Tema n. 1.059; TJMT, N.U 1041793-19.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1008311-88.2025.8.11.0006, ajuizada por
CARLOS ANTONIO BATISTA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos de empréstimo consignado indicados nos autos, com todas as cláusulas, anexos e eventuais aditivos, bem como condená-lo ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na
inicial
, o autor alegou violação ao direito de informação previsto no art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira não teria fornecido os instrumentos contratuais, apesar de requerimento administrativo. Requereu, por fim, a exibição dos contratos de números 629840 016, 616953 577, 598446 861, 599022 867 e 591216 093 (id. 359434407).

Apresentada
contestação
, sem a juntada dos documentos, o banco impugnou o valor da causa, questionou a justiça gratuita concedida ao autor e alegou falta de interesse de agir, sob o fundamento de insuficiência do requerimento administrativo (id. 359434424).

Na
sentença
, afastadas as preliminares, o Juízo reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a exibição judicial de documentos, consistentes na comprovação da relação jurídica entre as partes, na formulação de prévio requerimento administrativo e na inexistência de óbice relacionado ao pagamento do custo do serviço, especialmente porque a instituição financeira não indicou eventual valor devido.

Concluiu pela caracterização da resistência injustificada do banco à apresentação da documentação solicitada e pela procedência do pedido, determinando-se ao Banco a apresentação dos contratos, em quinze dias, sem fixação imediata de multa, além do pagamento das custas e dos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 359434440).

Nas
razões
do recurso
, o apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
, alega que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois a parte autora teria optado diretamente pela via judicial, em vez de utilizar os canais administrativos disponíveis para solicitação dos documentos, razão pela qual invoca a aplicação do princípio da causalidade.

Defende a inexistência de pretensão resistida, sob o argumento de que os contratos foram apresentados no prazo, anexados aos embargos de declaração, sem oposição posterior da parte autora. Quanto ao contrato de n. 591216093, afirma ser documento inexistente, pois a operação não teria sido efetivamente pactuada entre as partes e não haveria descontos correspondentes ao consumidor.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a condenação sucumbencial ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios fixados (id. 359436351).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo autor,
CARLOS ANTONIO BATISTA
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 359436355).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, é adequada ao procedimento comum, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. A pretensa obtenção de contrato bancário, quando necessária à análise de relação jurídica mantida entre consumidor e instituição financeira, revela interesse processual.

Na hipótese, a sentença reconheceu corretamente a presença dos requisitos fixados no REsp n. 1.349.453/MS, pois a relação jurídica foi demonstrada pelos extratos do INSS, que indicam descontos vinculados ao banco réu, ao passo que o prévio requerimento administrativo foi comprovado no id. 359434417. Quanto ao eventual custo do serviço, a exigência não se sustenta, uma vez que a própria instituição financeira deixou de indicar valor ou forma de pagamento.

A inércia do banco diante do pedido administrativo caracteriza pretensão resistida, pois não se pode exigir que o consumidor, após formular solicitação idônea, percorra outros canais internos da instituição para obter documentos que integram a própria relação contratual, sobretudo porque o dever de informação decorre da boa-fé objetiva, da cooperação contratual e do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Esta Corte tem decidido que, em ação de exibição de documentos, comprovado o requerimento extrajudicial e a omissão da instituição financeira em prazo razoável, configura-se a resistência à pretensão; a apresentação dos documentos apenas em juízo confirma a necessidade da demanda e atrai a responsabilidade do banco pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade (TJMT, N.U 1041793-19.2025.8.11.0041, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

Também se firmou o entendimento de que a ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, ainda que os documentos sejam posteriormente apresentados no curso do processo (TJMT, N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No mesmo sentido, comprovados o pedido administrativo prévio e a inércia do banco, há interesse de agir, e os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda (TJMT, N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/03/2018).

Como se vê, a apresentação posterior de parte dos contratos não afasta a sucumbência, ao contrário, demonstra que os documentos estavam acessíveis à instituição financeira e poderiam ter sido fornecidos administrativamente.

Quanto ao contrato apontado como inexistente, competia ao banco prestar essa informação de modo claro e tempestivo na via extrajudicial, não apenas após a judicialização da controvérsia.

Desse modo, configurada a pretensão resistida e demonstrado que a instituição financeira deu causa à demanda, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A verba fixada em dez por cento sobre o valor atualizado da causa observa o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil está dentro dos limites e guarda relação com o resultado da demanda, não havendo motivos para redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026